Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO INTEGRATIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. RISCO DE DANO. AUSENTE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II, do CPC). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso.2 – Pedido subsidiário. Depósito judicial. Risco de dado. Ausente. Afastada a demonstração de probabilidade do direito alegado pelo agravante, restam indeferidos os pleitos de antecipação da tutela, tanto o principal quando o subsidiário. Embargos acolhidos apenas para os esclarecimentos, sem efeitos infringentes.3 – Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.
f